Tribunal: TJDFT
Processo: 0744201-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744201-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ICOB INSTITUTO DE CIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA – EPP contra decisão de ID 249969447 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que possui diversas dívidas que são objeto de cobrança judicial; que se encontra em situação de superendividamento; que seus extratos bancários demonstram a hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ademais, consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese sob exame, a hipossuficiência não foi adequadamente demonstrada. Os extratos bancários juntados (ID 77173853) apresentam exclusivamente débitos existentes, como se não houvesse qualquer entrada de valores por força atividade empresarial desenvolvida. Contudo, a cópia de Imposto de Renda do sócio (ID 77173847) comprova o recebimento de dividendos da pessoa jurídica no valor de R$ 679.891,61. Portanto, é inverossímil que a pessoa jurídica não possua qualquer ingresso de valores em nenhuma das contas bancárias. Sem a apresentação completa de extratos bancários e de demonstrativos de movimentação financeira da pessoa jurídica nos últimos exercícios, não é possível verificar a alegada hipossuficiência. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, impondo o pagamento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recorrente preenche os requisitos necessários a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. 5. Ausentes provas idôneas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ. TJDFT, Acórdão 1357960, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.7.2021; TJDFT, Acórdão 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020. (Acórdão 2006960, 0709890-27.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora